Tribunal: TJPA
Processo: 0818715-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818715-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VANIA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0818715-22.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: VÂNIA OLIVIERA

ADVOGADOS: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVIERA DIAS – OAB/PA 14.747, LEONARDO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 36.304 E LUDMILLA LIMA FIGUEIRA RIBEIRO – OAB/PA 16.038

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA - BASA

ADVOGADOS: RAFAEL FURTADO AYRES AYRES – OAB/DF 17.380, TIAGO FURTADO AYRES – OAB/DF 30.546 E FÁBIO PEREIRA FONSECA AIRES – OAB/DF 15.659

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE SALÁRIO POR MEIO DO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. DOENÇA GRAVE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTE DO TJMG. DOUTRINA DE LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o bloqueio de valores da agravante por meio do sistema Sisbajud, com utilização da ferramenta da teimosinha (30 dias), atingindo verbas salariais recebidas em conta bancária. A recorrente é portadora de doenças graves — fibromialgia, artrite reumatoide e osteoporose pós-menopáusica severa —, necessitando de medicamentos de uso contínuo no valor de R$ 4.299,00 (quatro mil, duzentos e noventa e nove reais).

2.

Alegou, ainda, despesas com deslocamentos periódicos a Belém para acesso a tratamentos e medicamentos não fornecidos pelo município de Oriximiná, bem como pagamento de aluguel, sendo que sua única fonte de renda é o salário, comprometido com despesas básicas de subsistência. Comprovações fotográficas e documentais acostadas ao PJe (IDs 29738738, 29738746, 29738750), demonstram deslocamento à Unimed Belém, exames clínicos diversos, contrato de aluguel e comprovantes de pagamento.

3.

A dívida executada junto ao Banco da Amazônia decorre de obrigação assumida por seu ex-marido, conforme sentença homologatória de divórcio, com cláusula que transferia a responsabilidade dos débitos ao cônjuge varão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de valores oriundos de salário em conta bancária da agravante, por meio do sistema Sisbajud, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, diante das peculiaridades do caso, notadamente a condição de saúde da devedora e a natureza alimentar dos valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, proventos e demais verbas de caráter alimentar, salvo nas hipóteses do §2º, como para pagamento de prestação alimentícia ou valores superiores a 40 salários mínimos, o que não se verifica no caso.
6. A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha é clara ao afirmar que a impenhorabilidade visa proteger a dignidade do devedor, constituindo instrumento de tutela da subsistência e da proteção social, sendo inadmissível sua mitigação quando tal medida comprometer a vida digna do executado:

"A impenhorabilidade fundamenta-se na proteção da dignidade do executado, quando impossibilita a penhora do bem de família e do salário (...)"
7. A jurisprudência do TJMG reforça essa interpretação. No IRDR nº 79/TJMG, consolidou-se o entendimento de que a penhora de verbas salariais não pode ocorrer quando comprovada a sua destinação à subsistência do devedor e de sua família, ainda que seja admitida, em tese, a relativização do art. 833 do CPC. Assim decidiu:

"Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha admitido a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade, a penhora de 30% de verba salarial torna-se inviável quando compromete despesas essenciais, configurando afronta à diretriz fixada no IRDR nº 79/TJMG."
(TJMG - AI-Cv 1.0000.25.361035-6/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 17.12.2025, publ. 09.01.2026)
8. Na espécie, restou demonstrado que o salário da agravante é sua única fonte de subsistência e que os valores bloqueados comprometem sua dignidade, diante das enfermidades que enfrenta, da dependência de medicamentos de alto custo e do pagamento de despesas essenciais, como aluguel e transporte a centros médicos especializados.
9. Inviável, portanto, manter a constrição, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade do executado e da boa-fé.
10. Por fim, a alegação de prescrição intercorrente não merece acolhimento, pois seu reconhecimento na instância recursal implicaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para desconstituir a ordem de bloqueio de valores, via Sisbajud (teimosinha), sobre verbas salariais da agravante.

itálico
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC é regra de proteção da dignidade da pessoa humana e não pode ser relativizada quando os valores são indispensáveis à subsistência do devedor, notadamente em situações de vulnerabilidade pessoal, econômica e de saúde.
2. A constrição de verbas salariais mediante o sistema Sisbajud com uso da teimosinha, sem análise concreta da situação de hipossuficiência do devedor, revela-se medida desproporcional e contrária aos princípios constitucionais.

itálico
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, IV.

itálico
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI-Cv 1.0000.25.361035-6/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 17.12.2025, publ. 09.01.2026.

itálico
Doutrina relevante citada: Leonardo Carneiro da Cunha, “Fundamentos da impenhorabilidade”, in
Comentários ao CPC
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818715-22.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: VÂNIA OLIVIERA

ADVOGADOS: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVIERA DIAS – OAB/PA 14.747, LEONARDO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 36.304 E LUDMILLA LIMA FIGUEIRA RIBEIRO – OAB/PA 16.038

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA - BASA

ADVOGADOS: RAFAEL FURTADO AYRES AYRES – OAB/DF 17.380, TIAGO FURTADO AYRES – OAB/DF 30.546 E FÁBIO PEREIRA FONSECA AIRES – OAB/DF 15.659

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

VÂNIA OLIVIERA
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de

Oriximiná- Pará, que determinou bloqueio de valores via Sisbajud, com uso da
teimosinha
dentro do prazo de 30(trinta) dias, conforme visualização:

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

Portadora de fibromialgia , artrite reumatoide e osteoporose pós-menopáusica grave;

b.

Uso de medicamento de uso contínuo no valor de R$ 4.299,00(quatro mil, duzentos e noventa e nove reais);

c.

Despesa com deslocamento para Capital a fim de buscar remédios não fornecidos pelo município de Oriximiná-Pará;

d.

Dívidas existentes junto ao BANCO DA AMAZÔNIA S/A assumidas por seu ex-marido quando do divórcio;

e.

Impenhorabilidade salarial;

f.

Violação aos princípio da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade do executado e

g.

Prescrição intercorrente configurada.

Ao final, requer:

a.

A concessão do efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

29738727).

À minha relatoria em 22.09.2025, por redistribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo deferido.( Pje ID 30144994).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

30928179).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0818715-22.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: VÂNIA OLIVIERA

ADVOGADOS: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVIERA DIAS – OAB/PA 14.747, LEONARDO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 36.304 E LUDMILLA LIMA FIGUEIRA RIBEIRO – OAB/PA 16.038

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA - BASA

ADVOGADOS: RAFAEL FURTADO AYRES AYRES – OAB/DF 17.380, TIAGO FURTADO AYRES – OAB/DF 30.546 E FÁBIO PEREIRA FONSECA AIRES – OAB/DF 15.659

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando os ditames do artigo 833 , IV, do CPC :

Art. 833
.
São impenhoráveis:

IV
- os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.( Negritei).

A disposição legal trata da impenhorabilidade do salário forte no princípio da dignidade da pessoa humana porque trata da subsistência do devedor.

Nesse sentido, segue o magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

45. Fundamentos da impenhorabilidade
. A impenhorabilidade fundamenta-se na proteção da dignidade do executado, quando impossibilita a penhora do bem de família e do salário; fundamenta-se em exigência do direito material, quando se está diante de bem inalienável (indisponível, portanto). Pode, ainda, ser uma concretização do princípio da autonomia da vontade, quando, por exemplo, se declara, por ato voluntário, ser o bem não sujeito à execução (art. 833, I, segunda parte). Há casos de impenhorabilidade que se justificam como forma de proteção de direitos coletivos, como os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 833, IX), dos recursos públicos do fundo partidário recebido por partido político (art. 833, XI) e dos créditos oriundos de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra (art. 833, XII).
[1]

Todavia, ressalto, que a jurisprudência tem relativizado a impenhorabilidade do salário para afastar devedores que usam da interpretação literal do dispositivo para ferirem o princípio da boa-fé objetiva em demandas contratuais.

Exemplifico.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DO ARTIGO 833 DO CPC. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IRDR Nº 79/TJMG. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.
O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, proventos de aposentadoria e demais verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou valores que excedam 40 salários mínimos.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha admitido a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade, a penhora de 30% de verba salarial torna-se inviável quando compromete despesas essenciais, configurando afronta à diretriz fixada no IRDR nº 79/TJMG.
Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.361035-6/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2025, publicação da súmula em 09/01/2026)

Caso concreto.

VÂNIA OLIVEIRA
demonstra ganhos superiores a 01(um)salário mínimo vigente, segundo visualização:

Valor

dirigido à sua subsistência, que comprometida por seu estado delicado de saúde, pagamento de aluguel e transporte para a Capital, conforme visualização:

Deslocamento à Unimed Belém

Segue outras comprovações de igual qualidade no Pje ID 29738750.

Contrato de Aluguel

Cujos comprovantes de pagamento seguem no Pje ID 29738746.

Saúde Debilitada

Que seguem com exames clínicos acostados no Pje ID 29738738.

Acordo em Divórcio

Em sentença homologatória divorcista, o cônjuge varão se compromete em pagar as dívidas contraídas pelo casal que, ao que parece, engloba a adquirida junto ao Agravado, segundo visualização:

Compreendo, então, a necessidade da Objurgada ser reformada para desconstituir e afastar a ordem de

bloqueio Sisbajud, via teimosinha(30 dias) do salário de

VÂNIA OLIVEIRA
face

a proteção e cobertura que detém proporcionado pelo

princípio da dignidade da pessoa humana.

Não há falar em prescrição intercorrente forte na vedação à supressão de instância embasado no princípio do duplo grau ordinário de jurisdição.

Portanto, conheço e dou parcial

provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento
para, em reforma da Interlocutória combatida,
desconstituir e afastar a ordem de

bloqueio Sisbajud, via teimosinha(30 dias) do salário de
VÃNIA

OLIVEIRA

conforme fundamentos antes delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

envio do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1267. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 26 jan. 2026.

Belém, 20/02/2026